Tribunal: TJSP
Processo: 2168905-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL DEIXOU O JUÍZO DE CONHECER DE MATÉRIA VENTILADA EM EMBARGOS A EXECUÇÃO, PORQUE PROTOCOLADOS COMO PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUTIVA, QUANDO DEVERIAM SER DISTRIBUÍDOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. DECISÃO - EXORDIAL QUE OBSERVOU AOS REQUISITOS DO ARTIGO 914, § 1o, DA LEI DE RITOS

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL DEIXOU O JUÍZO DE CONHECER DE MATÉRIA VENTILADA EM EMBARGOS A EXECUÇÃO, PORQUE PROTOCOLADOS COMO PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUTIVA, QUANDO DEVERIAM SER DISTRIBUÍDOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. DECISÃO - EXORDIAL QUE OBSERVOU AOS REQUISITOS DO ARTIGO 914, § 1o, DA LEI DE RITOS – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELO DEVEDOR NOS PRÓPRIOS AUTOS DO PROCESSO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – ERRO ESCUSÁVEL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – NECESSÁRIO PROCESSAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - PRECEDENTES NESSE SENTIDO – REFORMA DA R. DECISÃO SOB ATAQUE – RECURSO PROVIDO.*